Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728659-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SILVANA RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: SILVANA RAMOS DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública do DF com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA No 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o réu forneça à autora os medicamentos não-padronizados PIRFENIDONA 267mg ou NINTENDANIBE 150mg, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. 2. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 3. Portanto, tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. Destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 4. Outrossim, o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao convencimento e solução do litígio. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) é órgão de assessoria técnica do Tribunal e tem como objetivo subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o da Portaria GPR 1170 de 4 de junho de 2018). A consulta não é obrigatória, devendo o magistrado se valer das informações prestadas pelo órgão apenas quando vislumbrar, no caso concreto, a necessidade de elucidação de questões pertinentes a medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 6. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL. 7. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 8. A incapacidade financeira da autora foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente. 9. Além disso, os medicamentos pretendidos são registrados na ANVISA para o tratamento específico da patologia que acomete a requerente (Fibrose Pulmonar). 10. Lado outro, o relatório acostado ao feito (ID 21636811) indica a premente necessidade de utilização contínua dos fármacos vindicados, que visam a não progressão da doença. Segundo o médico que acompanha a paciente, integrante da rede pública de saúde, a enfermidade que acomete a autora é progressiva e pode levar a óbito, além de não existir substituto eficaz disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Assim, resta comprovada a ineficácia da medicação disponível na rede pública de saúde para a melhora do quadro clínico da autora. 11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada. 12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido. 13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95).” II – Recurso do Distrito Federal O recorrente sustenta que o “acórdão recorrido afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o argumento de que, segundo o inciso II, do art. 23, CF, a competência comum para cuidar da saúde assistência pública da população”, e, por conseguinte, deixou de aplicar o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. A requerente apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. III. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 A recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do recurso de ID 22518092 é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 22410160), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC e determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais (SUREC) que seja SOBRESTADO o recurso de ID 22518092, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito